Tribunal: TJBA
Processo: 8039454-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039454-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): NATHALIA SATZKE BARRETO, ANDRE PISSOLITO CAMPOS AGRAVADO: ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s):CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO E SUPERENDIVIDADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário do consumidor, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC), sob alegação de vício de consentimento e superendividamento. II. Questão em discussão 2. Análise do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do consumidor e o perigo de dano decorrente dos descontos em seu benefício previdenciário. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito do Agravado, pessoa idosa (65 anos) e aposentada, é evidenciada pelos fortes indícios de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC), modalidade mais onerosa e de difícil compreensão, em detrimento de empréstimo consignado tradicional. O comprometimento de aproximadamente 45% de sua renda líquida (R$ 1.730,67 de R$ 3.845,90) configura superendividamento, fragilizando sua autonomia da vontade e impondo a aplicação do princípio in dubio pro consumidor. 4. O perigo de dano é patente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência digna do consumidor, configurando risco concreto e iminente de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. O dano para a instituição financeira é meramente patrimonial e reversível, não se configurando perigo de dano inverso. 5. A manutenção da decisão que suspendeu os descontos é medida prudente, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que prioriza a proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do consumidor hipossuficiente. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: "1. Em sede de cognição sumária, presentes os indícios de superendividamento de consumidor idoso e a plausibilidade da alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC), é lícita a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, a fim de resguardar o mínimo existencial, nos termos do art. 300 do CPC.". Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8039454-59.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e agravado ADEMIR BARBOSA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora